Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-55.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO SILVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO SILVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600318-55.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600318-55.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600318-
55.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Silvio Silveira, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de 100% da
quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, conforme
artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Silvio Silveira, candidato a Vereador de Mamborê/PR,
pelo partido CIDADANIA, tendo sido elaborado parecer conclusivo pela desaprovação das contas
em virtude de irregularidade decorrente da utilização de recursos próprios declarados em valor
superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois o prestador
extrapolou o limite legal em R$ 11.730,49 (onze mil e setecentos e trinta reais e quarenta e nove
centavos.), o qual representa 45,88 % do total recursos próprios em relação ao limite de gastos).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIO SILVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
SILVIO SILVEIRA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
916
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.217

RECURSO ELEITORAL 0600318-55.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO SILVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRENTE: SILVIO SILVEIRA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
EMENTA
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.

EXCESSO
DE
USO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS NA CAMPANHA.
AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 23
§ 2ºA DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE
GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
REVELAM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇAO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
NA
FIXAÇÃO
DA
MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUZIR VALOR DA MULTA IMPOSTA.
1. A legislação é expressa ao determinar que o
candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.
2. A extrapolação do limite imposto pelo art 23 §
2ºA da Lei nº 9.504/97 consubstancia-se em
irregularidade grave, a impor a rejeição das
contas. Precedentes.
Num. 39712916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

3. As circunstâncias do caso, em que se
demonstrou a inexistência de má fé e o equívoco
na aplicação da norma, assim como a condição
econômica do recorrente, permitem a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, na dosimetria do valor da multa
aplicada.
4. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente
provido, apenas para redução do valor da multa
imposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por SILVIO SILVEIRA, candidato ao cargo de vereador pelo partido
CIDADANIA no Município de Mamborê, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral (ID 27297716), mediante a qual foram desaprovadas as contas prestadas pelo ora
recorrente, condenando-o ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que
excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de
campanha.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:
não foi acolhida a sua
a)
justificativa quanto ao limite legal de doação de recurso próprio utilizado pelo mesmo,
afirmando-se que houve excesso de R$ 11.730,49 (onze mil e setecentos e trinta reais e
quarenta e nove centavos, o que representa 45,88% do total de recursos próprios em relação
ao limite de gastos;
adotou como base de cálculo seus rendimentos do ano anterior, doando
b)
para sua campanha valor inferior a 10% desse montante;
em momento algum teve má fé ou
c)
outro comportamento a não ser cumprir a legislação eleitoral, vez que observou o que estava
na lei anterior;
recentemente, no Recurso Especial nº. 17365/MS o Plenário do Tribunal
d)
Superior Eleitoral (TSE), acompanhando divergência aberta pelo ministro Luís Felipe Salomão,
fixou o conceito de rendimentos brutos previsto na legislação eleitoral para fins de aferição do
limite legal de doação de pessoa física para campanhas eleitorais.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para o fim de serem aprovadas sem
qualquer ressalva as contas por ele prestadas, afastando-se qualquer penalidade (ID
27298016)
Num. 39712916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto por SILVIO SILVEIRA (ID 29324316).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVIO SILVEIRA, candidato a
vereador nas Eleições de 2020, no Município de Mamborê em face da sentença pela qual
foram julgadas DESAPROVADAS as contas de campanha prestadas pelo ora recorrente,
condenando-o ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o
limite estabelecido ao percentual de gastos de campanha.
Efetivamente, ao analisar a prestação de contas do recorrente, o técnico
responsável apontou a ocorrência de extrapolação de limite de doação de recursos próprios do
candidato (ID 27296816).
Intimado o candidato manifestou-se nos seguintes termos:
O candidato tomou por base o seu faturamento no ano anterior doando para sua campanha
valor inferior a 10% de seu faturamento, seguindo a instrução normativa 23.607/2019:
. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
Art. 27
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º)
O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
§ 1º
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Por tantas mudanças na legislação eleitoral nos últimos anos, não fora observado
º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
§ 1
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Porem em momento algum o candidato teve má fé ou outro comportamento a não ser cumprir
a legislação eleitoral, vez que cumpriu o que estava na lei anterior, pois não doou acima de
10% dos seus rendimentos brutos o qual consta em sua Declaração de Imposto de Renda.
Que recentemente no Recurso Especial nº. 17365/MS o Plenário do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), acompanhando divergência aberta pelo ministro Luis Felipe Salomão, fixou o
conceito de rendimentos brutos previsto na legislação eleitoral para fins de aferição do limite
legal de doação de pessoa física para campanhas eleitorais.
O Colegiado fixou a tese de que o rendimento bruto, para fins de doação de pessoa física
para campanhas, compreende toda e qualquer renda obtida no ano calendário anterior ao da
Num. 39712916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

eleição, tributável ou não, desde que constitua produto do capital e ou do trabalho, e que
resulte em real disponibilidade econômica, bem como informado à Receita Federal por
ocasião da declaração do Imposto de Renda.

Sobreveio a sentença pela qual se reconheceu que o recorrente extrapolou o
limite legal em R$ 11.730,49 (onze mil e setecentos e trinta reais e quarenta e nove centavos,
que representa 45,88% do total de limite de gastos.
No caso, a questão cinge-se a inobservância do limite estabelecido pela alteração
feita no art. 23, da Lei das Eleições, introduzida pela Lei nº 13.878/2019, cuja redação passou
a ser a seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
multa

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar 64/1990
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(..)

Num. 39712916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

Conforme se denota, por força da clareza semântica das normas acima
transcritas, não há espaço para outra interpretação senão a de que os rendimentos somente
servem de parâmetro para as doações de pessoas físicas, ou seja, para não candidatos, já que
para estes há regra específica: o total de gastos possível é calculado em face do limite total de
gastos para o cargo em que concorrer.
No caso, constatou-se
(onze mil, setecentos e trinta
excesso de R$ 11.730,49
reais e quarenta e nove centavos) na utilização de recursos próprios, já que o recorrente
(quinze mil reais) de recursos próprios na campanha do recorrente, o
aplicou R$ 15.000,00
que extrapola o limite fixado nas normas de regência, de
(três mil duzentos e
R$ 3.269,51 9
sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), já que o limite de gastos para cargo ao qual
concorreu o prestador era de
(trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais
R$ 32.695,13
e treze centavos).
Para melhor compreensão, reproduz-se o quadro demonstrativo inserto no
parecer técnico:
LIMITE DE GASTOS
PARA O CARGO (R$)
10% DO LIMITE DE
GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO LIMITE
DE GASTOS
32.695,13
3.269,51
15.000,00
44,88

Na origem, o recorrente alegou que a extrapolação ao limite estabelecido no art.
23 § 2º - A, da Lei 9.504/97, deu-se em razão do desconhecimento da alteração introduzida
pela Lei 13.878/2019. Assim, o recorrente ao proceder a destinação de recursos próprios, o fez
observando o limite anteriormente exigido, ou seja, 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Em suas razões sustenta que “...em momento algum o Recorrente teve má fé ou
outro comportamento a não ser cumprir a legislação eleitoral, vez que cumpriu o que estava na
lei anterior, pois não doou acima de 10% dos seus rendimentos brutos o qual consta em sua
.” E fundamenta sua pretensão afirmando a precisa
Declaração de Imposto de Renda
observância ao limite da doação, indicando decisão no Recurso Especial nº. 17365/MS, na
qual o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou o conceito de rendimentos brutos
previsto na legislação eleitoral para fins de aferição do limite legal de doação de pessoa física
para campanhas eleitorais (27298016).
Acontece que a norma vigente para as eleições de 2020, no que se refere à
utilização de recursos próprios pelo candidato, os limitou a valor correspondente a 10% do
; não mais, portanto,
limite previsto para gastos de campanha no cargo em que concorrer
dos rendimentos brutos do candidato, conforme sua Declaração Anual de Imposto de Renda.
Desse modo, é impertinente para o cálculo do excesso verificado toda a
argumentação do candidato acerca do conceito de rendimentos brutos previsto na legislação
eleitoral para fins de aferição do limite legal de doação de pessoa física para campanhas
Num. 39712916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

eleitorais, pois, repita-se, no caso, o limite a ser observado, é de 10% do limite previsto para
gastos de campanha no cargo em que concorrer
No caso, não há dúvida de que o recorrente excedeu o limite em
, o
R$ 11.730,49
que torna devida a multa prevista nos artigos 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997 e 27, § 1º da
Res.- TSE nº 23.607/2019 e leva, efetivamente, à desaprovação das contas.
Anote-se que, o Tribunal Superior Eleitoral adota o entendimento de que “sem
prejuízo da censura da multa, é firme a compreensão deste Tribunal Superior de que a
extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em irregularidade grave, a impor a
decisão de rejeição das contas a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em
(precedentes do TSE :
irregularidade grave, a impor a decisão de rejeição das contas”
(Agravo de Instrumento nº 52960, Acórdão, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Publicação DJE –Diário da justiça eletrônico, Tomo 174, Data 29/08/2018, Página 139; Agravo
Regimental em Respe 378-12/RN, Re. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 19.11.2013).”
(TRE-GO / RECURSO ELEITORAL nº 060056788, Acórdão, Relator(a) Des. José Proto de
Oliveira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 77, Data 30/04/2021).
Dessa forma, em razão da comprovada utilização de recursos próprios na
campanha que superam o limite de gastos previsto no art. 27 § 1º da Resolução TSE n.
23.607/2019, a manutenção da sentença com relação à desaprovação das contas é medida
que se impõe.
De outro vértice, no que tange ao valor da multa aplicada, verifica-se que, sem
qualquer fundamentação, foi aplicada em seu grau máximo, qual seja 100% da quantia que
excedeu o valor doado, pelo que se impõe o exame das circunstâncias do caso concreto, a fim
de se encontrar o montante adequado da penalidade, haja vista que a norma de regência
estabelece que a penalidade será fixada em “até” 100% do excesso.
Em que pese a discrepância entre o limite legalmente fixado e os recursos
efetivamente utilizados na campanha, não está caracterizada má fé do recorrente, o que, face
à presunção de boa-fé de nosso ordenamento jurídico, deve ficar cabalmente demonstrada. Na
verdade, alega ter calculado o limite com na norma anterior.
Na definição do montante da sanção pecuniária deve-se considerar as
circunstâncias do caso concreto, tais como a capacidade econômica da recorrente, a
razoabilidade e adequação da proporção do percentual aplicado sobre o excesso do valor
doado, o qual, de acordo com a norma acima citada, poderá ser fixado em

Mera
até 100%.
extrapolação do limite de gastos, portanto, não é suficiente, por si só, para justificar a fixação
da multa em seu grau máximo (100%).
Assim, se de um lado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não
podem ser invocados para o afastamento da multa, de outro, devem ser sopesados para a sua
fixação, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO
LIMITE ESTIPULADO POR LEI. PESSOA FÍSICA. PARÂMETRO. RENDIMENTOS BRUTOS
DO ANO ANTERIOR AO PLEITO. ERRO DO CONTADOR. BOA-FÉ DO DOADOR.
IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. MULTA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL.
Num. 39712916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física pode fazer doação eleitoral, limitada a
10% de seu rendimento bruto relativo ao ano anterior à eleição, comprovado por meio da
declaração de imposto de renda, sob pena de, se houver descumprimento, ser-lhe imposta
multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997) e, conforme o caso, se ocorrer também a
interferência na normalidade e na legitimidade do processo eleitoral, de inelegibilidade (art.
1º, I, p, da LC nº 64/1990). (...)
4. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora devam ser
observados na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal,
não são aptos a provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na
norma de regência. 5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 6193, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 52, Data 17/03/2020, Página 23).

Logo, sem se descuidar do elevado percentual de extrapolação do limite de
doação e do caráter educativo da sanção, como o valor absoluto da multa aplicada mostra-se
excessivo ante a capacidade econômica do candidato comprovada nestes autos (rendimento
anual líquido em torno de R$ 33.000,00, razoável numerário em contas bancárias e patrimônio
médio), o valor de
para a penalidade. Mais razoável, diante da realidade do caso
R$ 11.730,49
concreto, é a fixação da multa em 30% do excesso, suficiente à reprovação da conduta.
Assim, o valor da multa passa a ser de
, montante razoável e
R$ 3.519,15
suficiente para o atendimento da finalidade da norma, sobretudo no que se refere ao estímulo
para que o infrator não mais viole a norma, pelo que deve atingir valor suficiente para
repercutir, ainda que sem atingir o mínimo existencial, na esfera financeira do candidato.
Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão de desaprovação
das contas, alterando-se, contudo, o valor da multa, para o fim de reduzi-la ao percentual de
30% do valor doado, de modo que se impõe o parcial provimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
para reduzir o valor da multa ao patamar de 30% do valor excessivo, o que
recurso,
correspondente a R$
,, mantendo-se, contudo, a
das contas do
R$ 3.519,15
DESAPROVAÇÃO
candidato SILVIO SILVEIRA.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 39712916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600318-55.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO SILVEIRA VEREADOR,
SILVIO SILVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA -
PR0028461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617370973700000038762042
Número do documento: 21071617370973700000038762042